Tribunal: TJDFT
Processo: 0735306-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735306-85.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BFC ADMINISTRADORA DE BENS S/A RECORRIDO: IONE CHAVES DE OLIVEIRA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Prosseguimento quanto ao saldo remanescente que independe da preclusão da decisão que determinou a liberação do valor penhorado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 117, 223, 505, 507, 513, § 5o, 520, incisos II e IV, 521 e 523, todos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que toda a decisão objeto do agravo de instrumento se encontra preclusa, impedindo o prosseguimento do cumprimento de sentença pleiteado pela parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação ao alegado malferimento aos artigos 117, 223, 505, 507, 513, § 5o, 520, incisos II e IV, 521 e 523, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: Necessário pontuar que a ausência de efeito suspensivo no AGI 0729935-43.2021.8.07.0000 preserva a decisão nele questionada que condicionou a liberação de valores penhorados à sua preclusão (id 101041964). Contudo, o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto ao saldo remanescente alegado pela agravante não está abarcado pelo dispositivo, de modo que a demanda restou suspensa apenas por cautela do Juízo. O questionamento de penhoras já efetivadas não constitui óbice ao prosseguimento da demanda, sem retirar do Juízo o poder de condicionar – como o fez antes – a liberação de valores à preclusão (ID 42322897). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005